Tribunal: TJPA
Processo: 0801689-85.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801689-85.2021.8.14.0053

APELANTE: IRACILDE PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO
–
JUSTI
Ç
A GRATUITA
–
AUS
Ê
NCIA DE ELEMENTOS ENSEJADORES
–
DETERMINA
ÇÃ
O DE EMENDA
À
INICIAL
–
N
Ã
O CUMPRIMENTO
–
DESNECESSIDADE DE INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL - EXTIN
ÇÃ
O DO FEITO
–
MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Conforme se depreende, a parte autora deixou de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se desincumbindo de juntar documentos que demonstrasse a insuficiência financeira alegada. A autora apenas juntou recibo de declaração de imposto de renda antigo.

2-Os documentos juntados não se mostram eficazes para comprovar de fato que está sem condições de arcar com as custas do recurso, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Nesse sentido, não fora juntado qualquer documento que demonstre a renda do agravante, como por exemplo, sua última declaração de imposto de renda ou extratos bancários que sinalizem a sua movimentação financeira.

3
-Quanto
à
alegada necessidade de intima
çã
o pessoal

do autor, nos termos do
§
1
º
do art. 485 do CPC, verifica-se ser inaplic
á
vel no presente caso, pois tal previs
ã
o se refere t
ã
o somente
à
extin
çã
o

do feito nos termos dos incisos II e III do referido artigo.

4-
Desta feita,
considerando que os elementos constantes nos autos não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte apelante e
, ainda,
tendo sido regularmente cientificado a recorrente para emendar a inicial

e n
ã
o tendo a dilig
ê
ncia sido cumprida, acertada a extin
çã
o do processo, sem julgamento de m
é
rito, n
ã
o merecendo reparos a senten
ç
a ora vergasta.

5
-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
IRACILDE PEREIRA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRACILDE PEREIRA SILVA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/Pa que, nos autos de
ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO,
indeferiu a petição inicial, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, oportunidade em que o Juízo de 1º grau determinou a emenda da inicial (ID Nº. 14056157), para fins de comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita ou pagamento das custas, tendo a parte autora apenas se limitado a afirmar sua impossibilidade de pagar as custas processuais e de juntar recibo de entrega de declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2020 (ID Nº. 14056158/14056159).

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 14056161), que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC.

Inconformada,
IRACILDE PEREIRA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 14056167), alegando que a decisão que indeferiu a justiça gratuita sequer levou em consideração a atual situação financeira da recorrente, tendo deixado de observar seus rendimentos tributáveis.

Aduz que o intento de indeferir a inicial de imediato sem intimar o autor a realizar preparo simples fere os preceitos legais, até como forma de garantia da ampla defesa, princípio basilar no ordenamento jurídico pátrio.

Sustenta que para fins de análise da concessão da justiça gratuita deve-se ser levado em consideração a renda liquida da Recorrente e as despesas que o mesmo possui mensalmente, que nesse caso seria a renda tributável dividida em 12 (doze) meses, salientando que a própria isenção do IRPF já demonstra que a renda não ultrapassa 2 (dois) salários como o previsto para os casos abrangentes das defensorias.

Ressalta que restou demonstrado a impossibilidade de dispor de patrimônio que irá ser partilhado, inclusive mencionando o processo que consta a impossibilidade de vender, informando ainda, a necessidade do tratamento da filha menor entre outras situações que comprovam a insuficiência de fundos.

Aduz, por fim, que a extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais somente pode ser decretada após a intimação pessoal da parte para cumprimento da ordem judicial, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido a gratuidade de justiça ou determinado a intimação para preparo simples.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Conforme se depreende dos autos, observa-se que o Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da parte autora não ter cumprido determinação de emenda à inicial.

In casu, verifica-se que o Juízo de 1º grau ao ter verificado a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da justiça gratuita, determinou a emenda à inicial, a fim de que a requerente juntasse documentos que efetivamente demonstrasse a impossibilidade de arcar com as custas processuais e assim fazer jus ao benefício da justiça gratuita, tendo inclusive, os enumerado,
tais como comprovantes de rendimentos e a última declaração de bens e rendimentos entregue à Receita Federal ou outros documentos que comprovassem a hipossuficiência.

Ocorre que, conforme se depreende,
a parte autora deixou de
demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se desincumbindo de juntar documentos que demonstrasse a insuficiência financeira alegada.
A autora apenas juntou recibo de declaração de imposto de renda antigo.

Os documentos juntados não se mostram eficazes para comprovar de fato que está sem condições de arcar com as custas do recurso, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Nesse sentido, não fora juntado qualquer documento que demonstre a renda do agravante, como por exemplo, sua última declaração de imposto de renda ou extratos bancários que sinalizem a sua movimentação financeira.

Ademais, imperioso ressaltar que após a prolatação da sentença, a parte que, anteriormente afirmava que não possuía condições financeiras para arcar com as custas processuais, efetuou o pagamento das custas judiciais no valor considerável de R$ 11.441,15 (catorze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos), o que vai de encontro com as alegações da autora e demonstra de forma cristalina o não preenchimento dos requisitos ensejadores.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - BENEFÍCIO INDEFERIDO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, todavia, somente quando efetivamente comprovada a necessidade da benesse.
(TJ-MG - AI: 10000191483544001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. 1. Ante a exegese do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à requerente que alegar e não comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas processuais, como na espécie. 2. É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01665244620168090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019)

Quanto à alegada necessidade de intimação pessoal do autor, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, verifica-se ser inaplicável no presente caso, pois tal previsão se refere tão somente à extinção do feito nos termos dos incisos II e III do referido artigo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TÍTULO EXECUTIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA -
INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE - DESNECESSIDADE - Se a parte exequente deixou de emendar a inicial com a juntada de documento indispensável, conforme determinado pelo juízo "a quo", o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo é medida que se impõe - Não é necessária a intimação pessoal da parte exequente para emendar a petição inicial.
(TJ-MG - AC: 10000210591798001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta feita,
considerando que os elementos constantes nos autos não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte apelante e, ainda,
tendo sido regularmente cientificado a recorrente para emendar a inicial e não tendo a diligência sido cumprida, acertada a extinção do processo, sem julgamento de mérito, não merecendo reparos a sentença ora vergasta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença guerreada que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por não cumprimento de determinação à emenda da inicial.

É COMO VOTO.

Belém, 04/07/2023